Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-98.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Erro material. Correção. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos com o objetivo de sanar erro material do julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incidiu em erro material, a fim de sanar o vício apontado.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. O erro material passível de correção por meio de embargos de declaração abrange inexatidões materiais ou erros de cálculos.
5. Eventuais erros materiais contidos no julgado podem ser sanados por meio do julgamento de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20090110036508, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 5/6/2019.